Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-84.2020.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800301-84.2020.8.14.0053

APELANTE: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Apelação cível contra sentença que julgou antecipadamente a lide após inversão do ônus da prova, sem oportunizar à parte recorrente a produção de prova pericial previamente requerida.

II. Questão em discussão.

2. Verificar se a inversão do ônus da prova em desfavor da parte, associada ao indeferimento da produção probatória e julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir.

3. A inversão do ônus da prova tem natureza de regra de instrução e não pode ser aplicada em conjunto com a negativa da produção de provas requeridas tempestivamente.

4. A negativa de produção probatória obstou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, contrariando o devido processo legal.
5. O julgamento antecipado da lide, nas condições dos autos, implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação provida. Sentença cassada para reabertura da fase instrutória.
Tese de julgamento: "É nula a sentença que, ao inverter o ônus da prova em desfavor da parte, indefere a produção probatória tempestivamente requerida e julga antecipadamente a lide, por configurar cerceamento do direito de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, §1º, 442 e ss., 464.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.754.945/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Álvaro José Norat de Vasconcelos
(Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL (id. 25096148) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ julgou parcialmente

procedentes os pedidos contidos na exordial, fazendo-o nos seguintes termos,
verbis
(id. 25096147)
:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC/15, c/c arts. 3º e 16 da Lei nº. 7.387/85 (LACP), para CONDENAR a pessoa jurídica
ELDORADO DO XINGU SA AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL
à:

I) OBRIGAÇÃO DE FAZER, a ser comprovada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação desta sentença, consistente na apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD), subscrito por especialista com anotação de responsabilidade técnica para tal ato, submetendo-o à aprovação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA) ou outro órgão ambiental que este juízo entender competente, ressaltando que tal projeto deverá dispor sobre as medidas de recuperação da área, inclusive: (1)
cronograma de execução
(2)
informações detalhadas acerca dos procedimentos metodológicos e técnicas a serem utilizadas;
(3)
medidas monitoramento e manutenção das medidas corretivas implementadas; devendo iniciar sua execução no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da homologação pelo órgão competente, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento injustificado devidamente atualizados pela correção monetária até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Na inviabilidade de recuperação da área suprimida,
fica convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, obrigada a ré a indenizar em valor a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, a partir de sua liquidação, que deverá corresponder ao valor razoável encontrado pelo órgão ambiental competente, revertendo a quantia apurada a atividades / obras ou entidades a serem designadas pelo Ministério Público, no interesse da preservação, recuperação ou melhoria do meio ambiente;

II) OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em apresentar LICENÇAS AMBIENTAIS
vigentes para todas as atividades desempenhadas pela parte ré consideradas potencialmente poluidoras ao meio ambiente;

III) OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER consistente na paralisação de toda e qualquer atividade econômica, por parte da requerida, na área degradada,
sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento injustificado devidamente atualizados pela correção monetária até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

IV) PAGAMENTO de indenização a título de dano material
pela exploração madeireira causadora da degradação ambiental, calculada na importância de
R$ 6.045.877,82 (seis milhões quarenta e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos),
a ser devidamente corrigida desde o efetivo prejuízo, com juros a partir do evento danoso;

V) PAGAMENTO de indenização a título de dano moral coletivo, na monta de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
a ser corrigido desde o arbitramento e juros a partir do evento danoso. O valor deverá ser revertido em atividades / obras / projetos ou entidades voltados à preservação, recuperação ou melhoria do meio ambiente, conforme definições e cronograma a serem designadas oportunamente, em sede de cumprimento de sentença.

Em se tratando de atividade da empresa parte ré potencialmente poluidora e causadora de dano ao meio ambiente (CF, art. 225, caput: "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações"),
CONFIRMO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA
e
CONCEDO a TUTELA ESPECÍFICA
para
determinar a APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, na forma do item I do dispositivo desta sentença e determinar o EMBARGO JUDICIAL e a PARALISAÇÃO IMEDIATA DAS ATIVIDADES econômicas da ré, na área degradada, apontada na inicial, no prazo de 24 horas, sob as custas da parte ré, independente do trânsito em julgado.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios, pois segundo a orientação sedimentada pela Primeira Seção do STJ, “por critério de simetria, não cabe a condenação da parte vencida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios” (REsp 1.346.571/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 17.09.2013).

Em homenagem aos princípios da especialidade, instrumentalidade e economia processual, desde logo registro que eventuais apelações interpostas pelas partes serão recebidas no efeito devolutivo (art. 14 da Lei nº 7.347/85).

Interposto o recurso, caberá à Secretaria, mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para contrarrazões, e, na sequência, remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Transitada em julgado, realizem-se as anotações de praxe e, cumpridas as obrigações, dê-se baixa e arquivem-se.

Irresignada, a empresa ré interpôs recurso de apelação (id. 25096148), alegando, em suma,

(i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando sobre a necessidade de prova pericial e testemunhal, não produzidas em virtude do julgamento antecipado da lide; (ii) a ausência de culpa pelo evento danoso, apontando que a área se encontrava invadida por terceiros (posseiros), os quais seriam os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento; (iii) a existência de licença ambiental válida à época dos fatos, além de pedido de prorrogação do licenciamento; (iv) a impossibilidade de cumprimento das obrigações determinadas judicialmente, por ausência de posse sobre a área degradada;
(v) a inexistência de dano moral coletivo indenizável, ante a generalidade do suposto prejuízo; (vi) o descabimento da inversão do ônus da prova;
(vii) a necessidade de denunciação à lide ou litisconsórcio passivo com os invasores identificados, bem como a pendência de ações possessórias relacionadas à área.

Foram apresentadas contrarrazões pelo órgão ministerial de 1º grau no id. 25096160.

Subiram os autos, cabendo a relatoria do feito à Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro que, no id. 25761041, determinou a remessa dos autos ao representante do
Parquet.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 26047572).

No id. 26370262 a Desembargadora relatora originária determinou a redistribuição do feito por entender existir a minha prevenção para julgar o feito.

Os autos vieram conclusos a mim por redistribuição, portanto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a analisá-lo.

PRELIMINAR DE

NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

Alega a recorrente que
formulou, de forma tempestiva, pedido de produção de provas válidas e previstas em lei (arts. 442 e ss., 385 e ss., e 464, todos do CPC), indicando
expressamente a finalidade pretendida. Contudo, o juízo primevo negou a produção da prova pericial ao mesmo tempo em que determinou a inversão do ônus da prova em sentença e julgou antecipadamente a lide, o que
configuraria
violação do devido processo legal e do direito de defesa.

De fato, na hipótese dos autos, houve a inversão do ônus da prova em desfavor da ora recorrente. Todavia, apesar de, no momento oportuno, ter sido requerida justificadamente a produção de provas, ocorreu o julgamento antecipado da lide.

É cediço que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de
julgamento.

Com efeito, não se pode olvidar que, a rigor, a inversão do ônus da prova não pode ser acompanhada do indeferimento da produção das provas requeridas, sob pena de coagir a parte ao ônus da inversão, sem a possibilidade de produzir as provas pertinentes ao reconhecimento de eventual direito.

Em outras palavras, inverter o ônus da prova em desfavor de uma das partes e

impedir a natural produção probatória, mediante o julgamento antecipado da lide, cristaliza cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova não pode ser conjugada com o indeferimento da produção das provas requeridas, sob pena de se inviabilizar a produção das provas pertinentes à defesa do eventual direito da parte, com violação ao processo justo.

2. No caso concreto, o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas impediu a produção probatória, mediante o julgamento antecipado da lide, situação que cristaliza cerceamento de defesa.

3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.754.945/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Assim, a tese preliminar merece acolhimento para que seja declarada a nulidade da sentença.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto a fim de que seja cassada a decisão impugnada, determinando, em consequência, o retorno dos autos à 1ª instância, reabrindo-se a fase de produção de provas, conforme fundamentação ao norte exposta.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/07/2025